Tribunal: TJSP
Processo: 2256912-62.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000848402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256912-62.2024.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente
WELLINGTON SOUSA DE FREITAS e Impetrante CESAR WESLEY
PORCELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), ANA ZOMER E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256912-62.2024.8.26.0000 -Voto no 29.125
2
Habeas Corpus Criminal no 2256912-62.2024.8.26.0000
Impetrante: Cesar Wesley Porcelli
Paciente: Wellington Sousa de Freitas
Autoridade Coatora: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Sorocaba
Voto no 29125
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas - Prisão
preventiva - Provas obtidas de forma ilícita -
Fundada
suspeita
comprovada
-
Prisão
preventiva
decretada
-
Presença
dos
pressupostos que autorizam a manutenção do
Paciente no cárcere - Constrangimento ilegal não
verificado - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Cesar Wesley Porcelli, em favor de Wellington
Sousa de Freitas, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por parte
do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que não
estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, visto se
tratar de réu primário, possuidor de ocupação lícita, residência fixa e família
constituída.
Alega, ainda, ilicitude da prova, pois obtida sem
fundada suspeita para busca pessoal.
Pugnou pela concessão da liminar para permitir
que o Paciente aguardasse em liberdade o desfecho do caso e, no mérito,
pretende o reconhecimento da ilicitude da busca e apreensão, anulando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256912-62.2024.8.26.0000 -Voto no 29.125
3
toda a prova.
A liminar foi indeferida (fls. 149/151), as
informações foram prestadas (fls. 156/158) e a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 161/164).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 26 de julho de 2024,
policiais militares que faziam patrulhamento de rotina em local conhecido
como ponto de venda de drogas avistaram cinco indivíduos que, ao notarem
a presença policial, empreenderam fuga pela mata. Os demais indivíduos
conseguiram fugir, ao passo que o Paciente foi detido com duas sacolas,
nas quais havia 702 porções de cocaína, pesando 140,17g; 24 porões de
“haxixe”, pesando 5,22g; 453 porções de pedras de “crack”, pesando
286,02g; e 379 porções de “maconha”, pesando 1.384,95g.
Pela narrativa dos fatos não há ilegalidade no
auto de prisão em flagrante, visto que restou demonstrada a existência de
justa causa para a abordagem policial.
A fundada suspeita se deu pela desconfiança dos
policiais de que algo estava errado ao perceberem que os indivíduos que
estavam em lugar conhecido como ponto de venda de drogas
empreenderam fuga pela mata assim que avistaram a viatura policial.
A função da polícia é prevenir a ocorrência de
possível crime e permanecer inerte diante de situação claramente suspeita é
ir contra os princípios e fundamentos da polícia militar.
Outrossim, a instrução está na iminência de ser
iniciada, vez que a audiência está designada para ocorrer próximo dia 10 de
outubro de 2024, ocasião em que certamente a situação do Paciente será
definida, assim como a questão da licitude ou não da prova.
No mais, a prisão preventiva é medida cautelar de
restrição de liberdade necessária quando observada a existência de
absoluta necessidade antes da ocorrência do trânsito em julgado, verificada
pela demonstração de existência de prova de materialidade do delito,
presença de indícios suficientes de autoria delitiva e pelo perigo de permitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256912-62.2024.8.26.0000 -Voto no 29.125
4
que o acusado permaneça em liberdade, aliado à ocorrência dos
pressupostos do artigo 312, do CPP.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juiz de Primeiro Grau agiu com o
devido acerto ao decretar preventiva do Paciente, consignando a decisão
que “... Estão presentes os requisitos para a decretação da prisão
preventiva do averiguado, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. A prisão
preventiva será determinada quando as demais medidas cautelares se
mostrarem insuficientes ou inadequadas, o que ocorre no caso concreto (art.
282, § 6o, do CPP). Trata-se, em tese, de crime doloso, cuja pena máxima
em abstrato supera os 04(quatro) anos de reclusão (artigo 313, I, do CPP).
No tocante ao fumus comissi delicti, os elementos indiciários atestam a
existência do crime, bem como os indícios suficientes de autoria.
Relativamente ao periculum libertatis, a prisão preventiva do averiguado é
necessária para garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade
concreta do crime e a periculosidade social do agente, evidenciada, in casu,
pela natureza, quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a saber,
687,50 gramas de cocaína,379,90 gramas de crack, 1569,90 gramas de
maconha e 67,90 gramas de haxixe. Além disso, foram apreendidos
cadernos com anotações, apetrecho normalmente utilizado na traficância.
Embora o indiciado seja primário e portador de bons antecedentes, possuir
residência fixa, são circunstâncias que, por si sós, não são capazes de
impedir a decretação da custódia cautelar, porquanto, no caso dos autos,
estão presentes os seus requisitos autorizadores da prisão preventiva”, não
havendo nenhuma irregularidade na decisão que a comprometesse,
porquanto a necessidade da segregação excepcional do Paciente encontra-
se adequadamente justificada, o que afasta a arguição de constrangimento
ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256912-62.2024.8.26.0000 -Voto no 29.125
5
drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e referido delito
_ equiparado a crime hediondo _ é considerado gravíssimo, respaldando-se
a necessidade da manutenção da segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão que deve ser mantida em
razão de sua periculosidade concreta, levando-se em conta as
circunstâncias em que se deram os fatos.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos autos
que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a soltura do
Paciente.
Finalmente, não se mostra adequada a aplicação
de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei no
12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser aplicadas
quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no
presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator